Tribunal: STF
Processo: ADI 794
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-09
Data de publicação: 1992-12-09

Ementa:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: inidoneidade,

se dependente da previa solução de questões controvertidas de fato  e

de direito local.
1.             O  controle  direto  de  constitucionalidade  das leis

pressupoe  a exata  compreensão do  sentido e  do alcance  das normas

questionadas,  a qual há de  ser possivel de obter-se no procedimento

sumario e documental da ação direta.
2.             Se, ao contrario,  a pre-compreensão do significado da

lei  impugnada pende da  solução de intrincada controversia acerca da

antecedente  situação de  fato  e de  direito  sobre a  qual pretende

incidir,  não e a ação direta de inconstitucionalidade a via adequada

ao deslinde da quizilia.
              II.  Ação direta de inconstitucionalidade: inidoneidade

para  impugnar ato concreto atinente a uma pluralidade determinada de

servidores.